Tribunal: STF
Processo: RE 1561263
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 19, p. 4):



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECE DETRAÇÃO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    RECOLHIMENTO NOTURNO CAUTELAR. 1. DETRAÇÃO (CP, ART. 42; LEP, ART. 66, III, "C"; STJ, TEMA REPETITIVO 1.155). 2. TERMO FINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. PRISÃO DEFINITIVA. 3. FORMA DE CÁLCULO. PENA CUMPRIDA. 



    1. O período de recolhimento domiciliar, imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser reconhecido para fim de detração da pena na execução. 



    2. Não revogadas as medidas cautelares diversas da prisão na sentença condenatória e inexistindo prova de que foram descumpridas, deve se ter como termo final delas o dia anterior à prisão definitiva decorrente do trânsito em julgado da condenação. 



    3. Para o cálculo da detração no juízo da execução penal, quando não aplicado o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal na sentença condenatória, o tempo de prisão cautelar ou recolhimento noturno deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime e outros direitos, estes calculados sobre o total da pena, e não ser abatido da pena aplicada na sentença a fim de impor-se, sobre o saldo remanescente, a fração/razão do requisito objetivo. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AMPLIADO O PERÍODO DA DETRAÇÃO E MODIFICADA A FORMA DE CÁLCULO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, I e XLVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse” (eDOC 26, p. 11).



    Busca-se, assim, o afastamento da detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir da interpretação do art. 42 do Código Penal, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1398051 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13-02-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao dos autos, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.411.122, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.398.225, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.381.007, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente